Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Auad e Outros contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 123993494 do processo de referência) que, nos autos do inventário (n. 0028342-95.2013.8.07.0001) manejado pelos ora agravantes para partilha do imóvel situado na Rua 2 de Junho, Travessa F, Casa 2, Cidade de Ananindeua-PA, único bem deixado pelo falecido Carlos Eduardo Auad, indeferiu o pedido feito pela inventariante, Marcia Auad, para venda do referido imóvel. Registrou o juízo prolator da decisão não ser o caso excepcional de venda do imóvel para pagamento de dívidas do espólio. Disse que a presença de herdeira incapaz exige “a avaliação judicial do imóvel, alternativa que implica atraso na marcha processual”. Considerou não terem concordado os herdeiros com a postulação do Ministério Público pela juntada de mais duas avaliações particulares. Em razões recursais (Id 35861879), os herdeiros sustentam, inicialmente, a interposição do recurso com base no art. 1.015, II, do CPC. Alegam tratar-se de decisão que versa sobre o mérito da demanda. Sustentam, em suma, estarem todos, inclusive a menor representada por sua genitora, de acordo com a alienação do referido imóvel. Aduzem desnecessária a apresentação de “mais duas avaliações particulares do imóvel” sugerida pelo Ministério Público. Destacam estar em curso o inventário há quase 10 anos, porquanto ajuizado em 2013. Noticiam as dificuldades de administração/manutenção do imóvel, porque localizado no Estado do Pará, local em que somente a herdeira menor reside. Asseveram a economia de despesas que o espólio terá com a venda do bem. Justificam a não apresentação das avaliações particulares aduzindo dificuldades causadas pela pandemia da covid-19, inclusive o fechamento de tribunais. Dizem ter sido “realizada avaliação particular do imóvel no valor de R$ 140.000,00, conforme se denota do termo de avaliação juntado no Id 110973194, tendo, inclusive, já sido apresentada pelos herdeiros proposta de compra do imóvel”. Alegam razoável aceitar a avaliação apresentada no juízo de origem, porque não têm condições financeiras para arcar com mais duas avaliações particulares. Informa que pela realização de cada uma delas seria cobrada a quantia de R$ 1.000,00. Ao final, requerem o “provimento do presente agravo de instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e, por conseguinte, expedir alvará autorizando a venda do bem situado na Rua 02 de Junho, travessa “F”, Casa 02, Ananindeua/Pará, pelo valor de R$140.000,00”. Preparo recolhido (Ids 35865774 e 35865775). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não ter sido formulado no presente caso pedido liminar. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, inciso II, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora